Tribunal: TJSP
Processo: 2260460-32.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão corporal e ameaça. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de decisão genérica. E gravidade abstrata do delito insuficiente para determinar a prisão cautelar. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Pedido por laudo de exame de corpo de delito e dúvidas acerca do paradeiro do paciente. Liminar

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão corporal e ameaça. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de decisão genérica. E gravidade abstrata do delito insuficiente para determinar a prisão cautelar. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Pedido por laudo de exame de corpo de delito e dúvidas acerca do paradeiro do paciente. Liminar indeferida.

Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que emanam de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados da investigação policial. Elementos que sustentam o oferecimento da denúncia.
Periculum libertatis: fatos que se revestem de acentuada repercussão social. Crime praticado mediante ato violento em ambiente doméstico e familiar. Relato da vítima que descreve com riqueza de detalhes os atos praticados pelo paciente. Agressões que desaguaram em lesões corporais constatadas. Ameaças. Gravidade concreta das condutas. Evidente risco à integridade física e psíquica da ofendida. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis que não obstam a imposição da prisão preventiva. Segregação cautelar que se autoriza diante de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher [art. 313, inciso III, do Código Penal]. Considerações acerca de eventuais efeitos da detração penal diante de regimes prisionais mais brandos. Prognóstico de encerramento [próximo] da instrução criminal. Audiência já designada pela autoridade judiciária. Precedentes.
Da ausência de laudo pericial referente ao exame de corpo de delito e do paradeiro do paciente: falta de documento pericial que não compromete a legalidade da prisão. Requisição já encartada aos autos. Paradeiro do paciente esclarecido.
Ordem denegada.